Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707593-18.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADENILTON APOSTOLO EVANGELISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente recurso já está em julgamento, eis que incluído na pauta da 26a sessão ordinária virtual, (ID 26996727). Aguarde-se a conclusão do julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator